Tribunal: TJES
Processo: 5008200-88.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008200-88.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO
RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO PEDIÁTRICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE DANO. REFORMA QUANTO À LEGITIMIDADE. TEORIA DO DANO REFLEXO OU POR RICOCHETE. GENITOR QUE VIVENCIA A ANGÚSTIA DA ESPERA POR ATENDIMENTO DE FILHA MENOR POSSUI LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
. MÉRITO: TEMPO DE ESPERA DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS. PACIENTE CLASSIFICADA COMO PROTOCOLO VERDE (POUCO URGENTE). COMPROVAÇÃO DE PICO SAZONAL DE DEMANDA (AUMENTO DE 100% NA PROCURA PEDIÁTRICA). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO OU CONSEQUÊNCIA EXTRAORDINÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA NO MÉRITO (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1 - O genitor que acompanha filho menor em unidade hospitalar possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais em nome próprio, fundamentada no sofrimento e angústia decorrentes de suposta falha no serviço prestado ao descendente (dano moral por ricochete), afastando-se o fundamento de ilegitimidade adotado na sentença de piso.

2 - A responsabilidade das instituições hospitalares é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

3 - No caso concreto, o Recorrente narra espera de mais de 3 horas em 31/03/2024. Contudo, a Recorrida logrou comprovar que a menor foi submetida à triagem em tempo razoável (17h32), sendo classificada como prioridade "verde" (pouco urgente).

4 - A justificativa apresentada pelo hospital, amparada em dados técnicos da Fiocruz sobre o aumento expressivo de vírus sazonais (VSR) e incremento de 100% na demanda pediátrica no período, configura excludente ou mitigadora da responsabilidade por demora excessiva, desde que não haja risco iminente.

5 - Inexistindo nos autos prova de que a demora tenha ocasionado dano à saúde da infante ou que o Recorrente tenha sofrido humilhação ou descaso excepcional — tendo inclusive se ausentado do local para buscar alimentação em shopping próximo durante o período — a situação caracteriza-se como dissabor cotidiano, inapto a gerar indenização por danos morais.

6 -
Recurso parcialmente provido apenas quanto à preliminar de legitimidade.
Sentença mantida no mérito por seus próprios fundamentos.

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5008200-88.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO

RECORRIDO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA (Juiz de Direito)

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CHRISTOPHER LECCO LOUREIRO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra VITÓRIA APART HOSPITAL S/A. O Recorrente sustenta sua legitimidade ativa e a configuração de dano moral pela espera excessiva de socorro médico para sua filha de dois anos.

Juízo de Admissibilidade
:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, especialmente após o cumprimento da diligência de comprovação de renda (ID 17220663), conheço do recurso e defiro a assistência judiciária gratuita.

Da Legitimidade Ativa
:

A sentença entendeu que o autor não deteria legitimidade para pleitear danos morais por serviço destinado à filha. Neste ponto, a sentença merece reforma. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, admite a legitimidade de parentes próximos para buscar reparação por dano moral reflexo (por ricochete), quando a conduta atinge a integridade ou o bem-estar de ente querido, gerando sofrimento próprio ao acompanhante.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE ATIVA - GENITORA DA MENOR SUPOSTAMENTE OFENDIDA. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os pais da menor que é vítima direta do evento possuem legitimidade para pleitear a compensação por dano moral, denominado "por ricochete" ou "dano reflexo", conquanto verificada a existência de suposto abalo psicológico.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02199178120238130000, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Do Mérito
:

A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviço (demora no atendimento) e existência de dano moral indenizável.

Conforme os autos, o autor chegou ao hospital às 17h e desistiu do atendimento após as 22h. A Recorrida comprovou que a triagem ocorreu prontamente às 17h32, classificando a paciente como "verde" (baixa urgência) conforme o Protocolo de Manchester.

Ficou demonstrado, ainda, que o período (março/abril de 2024) foi marcado por um surto de doenças respiratórias infantis, dobrando o volume de atendimentos na rede hospitalar.

Embora a espera de três a quatro horas seja desconfortável para um genitor, a prova dos autos não indica negligência absoluta ou descaso proposital. O hospital atuou conforme as prioridades clínicas.

Além disso, o próprio autor admite que, durante a espera, teve condições de se deslocar até um shopping para se alimentar, o que denota que a situação, embora angustiante, não apresentava contornos de urgência desesperadora que impedissem qualquer afastamento.

Inexistindo laudo médico de outro hospital que comprove agravamento do estado de saúde da criança por causa da espera, deve prevalecer o entendimento de que o episódio configura mero aborrecimento da vida em sociedade, o qual não enseja o dever de indenizar.

Conclusão
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a legitimidade ativa do recorrente. No mérito, contudo, MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)